Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715570-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: SORAIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA DECISÃO Intimado (id. 60933809) para manifestar-se sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, o agravante-exequente requereu ”a desistência dos autos em epígrafe por perda superveniente do interesse recursal” (id. 61024339). Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora